Tribunal: TJDFT
Processo: 0004106-24.2009.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004106-24.2009.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão integrativo proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. FALTA DE PROCURAÇÃO. NULIDADE SANÁVEL. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. LITISPENDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. NÃO OCORRÊNCIA. FRACIONAMENTO. RPV. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. 1. "Constando dos autos principais o instrumento procuratório, em homenagem à celeridade e a instrumentalidade das formas, juntada posterior nos embargos à execução supre a irregularidade de representação. (...)" (20050510051785APC, Relator LEILA ARLANCH, 4a Turma Cível, julgado em 01/03/2007, DJ 19/06/2007, p. 156). 2. Segundo o Código de Processo Civil, ocorre litispendência "quando se reproduz ação anteriormente ajuizada" (artigo 301, § 1°) e que ainda esteja em curso, pendendo de julgamento (§ 3°). No caso vertente, todavia, não há que se falar em litispendência porquanto a execução aviada ocorre de forma desmembrada, diversamente da execução coletiva ajuizada pelo Sindicato de classe (Execução n. 2001.00.2.001993-7). É dizer: a execução n. 2001.00.2.001993-7 só prossegue em relação a alguns dos filiados, entre os quais não se encontram os ora substituídos. 3. No tocante à falta de interesse processual e à ilegitimidade ativa para a causa, destaca-se que o ajuizamento de execução coletiva não constitui óbice para os interessados diretos requererem, individualmente, o cumprimento da decisão judicial proferida em mandado de segurança coletivo, máxime quando naquela execução não constam mais todos os credores substituídos pelo SINDIRETA. 4. A legitimação do sindicato para impetrar mandado de segurança coletivo, como substituto processual, não exclui a de seus afiliados para promoverem a execução individualizada do julgado, face à autonomia do direito de cada credor postular o que é seu. Esse procedimento, per si, não configura fragmentação do valor da execução, haja vista que cada credor particularizado não tem a intenção de receber o montante de seu crédito mediante as duas formas de pagamento: parte por precatório e parte por RPV. Ou pretende receber tudo por RPV, ou tudo por precatório. Cuida-se, portanto, de individualização do crédito que, assim considerado, dependendo de seu valor, dará ensejo ao pagamento por precatório ou por RPV. 5. Com relação à forma de pagamento do crédito executado, deve incidir a norma vigente à época da requisição do pagamento. Nesse momento, então, definir-se-á se RPV ou se precatório. Tempus regit actum. Trocando em miúdos, a regra de incidência, no momento, milita em favor da Lei local n. 3.624/2005. 6. No que respeita à participação do embargado no custeio do benefício alimentação, este eg. Conselho já se pronunciou no sentido de que o servidor deve arcar com a parcela relativa ao custeio dos valores pagos com esse fim, conforme preconizam a Lei Distrital n. 786/94 e o Decreto n. 16.423/95. 7. A moldura legislativa, quanto aos juros de mora, deve ser aquela vigente ao tempo da impetração do mandado de segurança gerador do título exequendo (tempus regit actum). Considerando que a impetração do mandamus ocorreu em abril de 1997, devem ser observados os patamares para os juros moratórios estabelecidos no Código Civil. Com efeito, inicialmente computam-se juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a teor do art. 1.062 do Código Civil de 1.916 e da Lei n. 4.414/64 e, a partir da vigência do novel diploma civil, ocorrida em 11/01/2003, aplica-se o índice de 1% (um por cento) ao mês, conforme dispõe o art. 406. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, caput, e 6o, ambos da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB), ao argumento de que deveria ter sido observada a entrada em vigor da Lei Distrital 3.624/2005, tendo em vista que as normas processuais têm vigência imediata e passam a regular os processos em andamento, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada; e b) artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, afirmando que os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para pagamento de verbas remuneratórias, devidas a servidores e empregados públicos, não podem ultrapassar 6% (seis por cento) ao ano. II – O recurso é tempestivo as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 1o-F da Lei 9.494/1997. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027